Tribunal: TJBA
Processo: 8121215-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121215-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARIANE MOREIRA DE SENNA e outros Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. Houve julgamento com base em premissa fática equivocada, uma vez que a sentença não guarda congruência com os fatos apresentados no processo, inexistindo pedido de declaração de inexistência de débito por ausência de contratação, mas sim pedido de inexigibilidade de dívida contraída mediante suposta fraude. Retorno ao juízo de origem para a adequada tutela jurisdicional materializada na ação. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121215-51.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ARIANE MOREIRA DE SENNA e outros e como apelada BANCO ITAUCARD S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ANULAR a sentença DE OFÍCIO, nos termos do voto do relator. Salvador, .